Tribunal: TJPA
Processo: 0810041-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810041-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ODENILDA ALVES OLIVEIRA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em síntese, aduz a autora
ter celebrado empréstimo consignado pessoal junto à instituição financeira requerida, no entanto, ocorreu a cobrança exacerbada de juros, acima da taxa média praticada no mercado.
Diante disso,
pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pugnando pela inversão do ônus da prova. Requereu, ainda, tutela de urgência para que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes, abertura de conta judicial para seguir depositando o valor incontroverso e exibição do contrato, extratos e saldo devedor atual.
Além de outros documentos, juntou o valor total do débito no montante de
R$ 29.330,91, porém, entende que a quantia devida seria de R$ 14,907.78.

2.
No presente caso, conforme destacado anteriormente,
não vislumbro a presença do requisito de perigo de dano em favor do agravante, tendo em vista que a decisão agravada deferiu o pedido de depósito em juízo do valor incontroverso que era descontado na conta corrente da servidora, demonstrando a sua boa-fé.

3. Ademais, deve ser ressaltado que uma vez demonstrada ao longo da instrução processual da ação principal a inexistência de abusividade na relação contratual, certamente o banco agravante receberá os valores decorrentes do empréstimo contratado, acrescido dos encargos legais.

4. De mais a mais, registro que é pacífico o entendimento quanto a possibilidade de cominação de multa visando o cumprimento de determinada decisão judicial, além disso consigno que a multa estipulada não se mostra abusiva ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do banco agravante, bem como observando o seu valor e a sua limitação.

5. No que se refere ao entendimento do Juízo singular de
probabilidade do direito invocado pela autora, demonstrado através do extrato do empréstimo a dívida totalizada no valor de R$ 29.330,91, que seria muito além do valor principal contrato, indicando, a princípio, juros elevados, a par da taxa média praticada no mercado de acordo com o Banco Central do Brasil, observo que o recorrente não refutou de forma objetiva esse fundamento, o que será possível em sede de instrução processual nos autos de origem, devendo, nesse momento processual, ser mantido o entendimento do julgador dos autos de origem.

6. No que se refere à capitalização em si, não verifico manifestação expressa do Juízo monocrático, ao passo que qualquer analise quanto a esse ponto em sede de agravo de instrumento se revelará como supressão de instância, o que é vedado.

7. No que se refere ao capítulo referente à não negativação do nome da parte agravada, entendo prudente a manutenção da decisão recorrida haja vista a discussão do débito e, sobretudo, por não vislumbrar no momento a probabilidade de provimento do recurso.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de concessão de efeito suspensivo

interposto por
BANCO PAN S/A

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
,

nos autos de
Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória
nº
0803363-13.2020.8.14.0028
proposta por
ODENILDA ALVES OLIVEIRA CABRAL.

Em síntese, aduz a autora
ter celebrado empréstimo consignado pessoal junto à instituição financeira requerida, no entanto, ocorreu a cobrança exacerbada de juros, acima da taxa média praticada no mercado.

Diante disso,
pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pugnando pela inversão do ônus da prova. Requereu, ainda, tutela de urgência para que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes, abertura de conta judicial para seguir depositando o valor incontroverso e exibição do contrato, extratos e saldo devedor atual.

Além de outros documentos, juntou o valor total do débito no montante de
R$ 29.330,91, porém, entende que a quantia devida seria de R$ 14,907.78.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
7. DEFIRO a assistência judiciária gratuita ante a declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que a contrariem.

8. No que se refere
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso em tela, entendo cabível, visto que o mesmo estabelece normas de proteção e defesa do consumidor (Art. 1º, do CDC), assim denominada toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou

serviço como destinatário final (Art. 2º,
caput
, do CDC), inclusive os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (Art. 3º, §2º, do CDC).

9. Neste sentido o enunciado da Súmula 297, do STJ, que dispõe: “
O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

10. É certo que a definição do ônus da prova deve ser definida na fase de saneamento e organização do processo (Art. 357, III, do CPC). Entretanto, entendo que, no caso dos autos, há receio de que venha a se tornar muito difícil a obtenção do contrato firmados entre as partes, visto que todas estas informações se encontram na instituição financeira requerida, motivo pelo qual determino sua produção de forma antecipada (Art. 381, I, do CPC).

11. Ante o exposto, tendo em vista o fato de que o banco requerido possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por ser o detentor de todos os contratos e extratos de pagamentos realizados,
DEFIRO
o pedido da parte autora e determino a
inversão do ônus da prova
(Art. 6º, VIII, do CDC c/c Art. 373, §1º, do CPC).

12. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

13. No caso dos autos,
o perigo de dano
consiste na inscrição ou manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que, segundo o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"
(Ag 1.379.761).

14. No que tange à probabilidade do direito invocado pela autora, restou demonstrado através do extrato do empréstimo a dívida totalizada no valor de R$ 29.330,91, muito além do valor principal contrato, indicando, a princípio, juros elevados, a par da taxa média praticada no mercado de acordo com o Banco Central do Brasil.

15. Ademais, a medida é plenamente reversível (Art. 300, §3º, do CPC) e o autor se propôs a continuar pagando o valor incontroverso.

16. Dessa forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa, haja vista que não possui cópia do contrato, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade dos juros pactuados, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

17. Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela requerida para determinar à requerida que se abstenha de inserir, ou, caso já tenha assim procedido, retire, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) pelo não pagamento das parcelas referentes ao contrato em litígio neste processo.

18. Determino, ademais, que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos, ou justifique a impossibilidade, mediante simples petição, os seguintes documentos e informações:

instrumentos de contrato, extratos com movimentação do fluxo da operação e saldo devedor atual.

19. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o caso de não juntada dentro do prazo dos documentos e informações ou não justificação do item 18.

20. DEFIRO ainda, abertura de conta judicial para fins do Art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

21. Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC,
designo audiência de conciliação para o dia 09/03/2021, às 9:00 horas
, devendo as partes serem intimadas para comparecerem pessoalmente, acompanhados por advogado/defensor público.

22. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora.

23. Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, não havendo acordo, a parte ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
);

24. Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

25. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º)

26. Serve a presente decisão/despacho como CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, OFÍCIO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 10 de junho de 2020.

ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA

Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá”

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte: q
ue o ajuizamento da ação revela intenção de não cumprir com o total pactuado; destaca que restou pacificado no STJ o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp. 1061530/RS), bem como que os encargos moratórios (juros moratórios, multa contratual, correção monetária) podem ser pactuados e por fim, que é admitida a capitalização mensal aos contratos avençados a partir da edição da Medida Provisória nº 1963-17, reeditada sob nº 2170-36, publicada no DOJ de 24/08/2011 (AgRg no Resp 988112/RS).

Afirma que se encontra presente o requisito da verossimilhança da alegação, já que a ação está fundamentada em mera interpretação unilateral dada pelo agravado a esse contrato, sendo certo que, apenas ao cabo de regular instrução processual, será possível acolher as alegações existentes no bojo deste contrato.

Aduz que diante do inadimplemento, é devida a inscrição do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. Além disso, que o valor que a Agravada pretende consignar desconsidera por completo o contrato firmado entre as partes e os encargos moratórios decorrentes, expressamente previstos no corpo do pacto em questão.

Suscita que a imposição de multa diária em questão é completamente temerária e despropositada já que estes autos não se tratam de ação de obrigação de fazer ou não fazer, mas apenas ação declaratória revisional de contratos bancários. Ademais, a mencionada multa seria abusiva e exagerada. Por isso, por entender excessiva, requereu a sua redução.

Relata que não há nos autos qualquer garantia que assegure à agravante que receberá os reais valores devidos no contrato nos prazos que são devidos.

Requer a concessão do efeito suspensivo em face da decisão impugnada e ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de id.
Num. 4135785 - Pág. 1/7, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau optou por não emitir parecer sob a alegação de ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, conforme destacado anteriormente,
não vislumbro a presença do requisito de perigo de dano em favor do agravante, tendo em vista que a decisão agravada deferiu o pedido de depósito em juízo do valor incontroverso que era descontado na conta corrente da servidora, demonstrando a sua boa-fé.

Ademais, deve ser ressaltado que uma vez demonstrada ao longo da instrução processual da ação principal a inexistência de abusividade na relação contratual, certamente o banco agravante receberá os valores decorrentes do empréstimo contratado, acrescido dos encargos legais.

De mais a mais, registro que é pacífico o entendimento quanto a possibilidade de cominação de multa visando o cumprimento de determinada decisão judicial, além disso consigno que a multa estipulada não se mostra abusiva ou desproporcional,
considerando a capacidade econômica do banco agravante, bem como observando o seu valor e a sua limitação.

No que se refere ao entendimento do Juízo singular de
probabilidade do direito invocado pela autora, demonstrado através do extrato do empréstimo a dívida totalizada no valor de R$ 29.330,91, que seria muito além do valor principal contrato, indicando, a princípio, juros elevados, a par da taxa média praticada no mercado de acordo com o Banco Central do Brasil, observo que o recorrente não refutou de forma objetiva esse fundamento, o que será possível em sede de instrução processual nos autos de origem, devendo, nesse momento processual, ser mantido o entendimento do julgador dos autos de origem.

No que se refere à capitalização em si, não verifico manifestação expressa do Juízo monocrático, ao passo que qualquer analise quanto a esse ponto em sede de agravo de instrumento se revelará como supressão de instância, o que é vedado.

No que se refere ao capítulo referente à não negativação do nome da parte agravada, entendo prudente a manutenção da decisão recorrida haja vista a discussão do débito e, sobretudo, por não vislumbrar no momento a probabilidade de provimento do recurso.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30%. EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA-CORRENTE COINCIDENTE COM CONTA-SALÁRIO.
COMPROMETIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO DO DÉBITO. ABUSIVIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A limitação dos descontos feitos em folha de pagamento ao patamar de 30%, deve ser aplicado também quanto aos empréstimos realizados junto ao Banco do Brasil isto porque, na hipótese dos autos, tais descontos, ainda que pactuados livremente pelo agravante, recaem, em verdade, em sua conta-salário, importando no comprometimento total de seus vencimentos, o que é vedado pela a jurisprudência de nossos Tribunais. Manifestam-se ilegais e abusivos os descontos praticados por instituições financeiras que excederem a margem legal consignável, incidindo sobre a integralidade do salário do consumidor, comprometendo sua própria subsistência e dificultando a quitação do débito. Precedentes do STJ. Considera-se, por sua vez, abusiva a negativação do nome do devedor enquanto pendente discussão acerca do débito.

(TJ-BA - AI: 00008488420148050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2014).
”

Desse modo, considerando os fundamentos acima, devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos lançados acima.

P. R. I.C.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021